Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. DOCUMENTO JUNTADO NA APELAÇÃO. FILHOS. MAIORIDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADE. AUMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA ELEVADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Documentos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, art. 435, parágrafo único.
2. Os alimentos decorrem do poder familiar (art. 22 do ECA) ou em razão do grau de parentesco, conforme preveem o art. 1.694 e seguintes do CC.
3. O dever de prestar alimentos a filhos menores, inerentes à responsabilidade paterna, não cessa aos 18 anos. A obrigação mantém-se para que o filho possa completar sua formação escolar (alimentos educacionais) e obter um emprego ou capacitar-se para exercer atividade laboral apta a lhe assegurar o sustento.
4. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em situação de desemprego não proposital.
5. Ausentes provas da elevada capacidade financeira do alimentante, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.